Tribunal: TJDFT
Processo: 0707895-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI DISTRITAL N. 4.266/08. AFASTAMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 15 DIAS. LICENÇA MÉDICA. DECRETO N. 37.983/17. SUBMISSÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BOA-FÉ CARACTERIZADA. TEMA 1.009 STJ. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei Distrital 4.266 de 2008 dispõe acerca da contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, no âmbito do Distrito Federal. Dentre suas diretrizes está estabelecido que, para o pessoal contratado nos termos desta lei, aplica-se o regime geral de previdência social (art. 8).
2. Por sua vez, o Decreto n. 37.983 de 2017, que regulamenta a contratação de professor substituto na Rede Pública de ensino do Distrito Federal, dispõe acerca do direito do contratado em efetivo exercício à licença médica remunerada. No entanto, dispõe que as despesas decorrentes do afastamento por motivo de licença médica serão suportadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) até o prazo de quinze dias, devendo o contratado se submeter às regras do Regime Geral de Previdência Social quando o período de afastamento exceder este período (art. 22 e parágrafo único).
3. Da análise dos fatos, tem-se que a parte autora/recorrente percebeu normalmente seus rendimentos pela SEEDF, ainda que tivesse se afastado de suas atividades por mais de quinze dias, conforme atestados e perícia médica (ID 28777014). Não obstante, constatado o equívoco, o Distrito Federal começou a efetuar descontos nos contracheques posteriores (ID 28777013), de modo que a parte autora/recorrente entendeu que estes descontos eram indevidos, porquanto recebidos de boa-fé.
4. Ressalta-se que o objeto dos presentes autos não se amolda à competência da Justiça Federal, porquanto não se discute qual o órgão competente para o pagamento, mas, tão somente, a controvérsia acerca da legitimidade do Distrito Federal em efetuar os descontos em contracheques.
5. Insta consignar que, a parte autora/recorrente sustenta a existência de sua boa-fé à hipótese, de modo a atrair a intelecção do Tema 1.009 do STJ, com repercussão geral, a fim de obstar os descontos verificados.
6. Com efeito, a tese fixada no Recurso Especial 1.769.306 (tema 1009) dispõe que: os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009).
7. Compulsando detidamente o feito, restou comprovada a boa-fé da parte autora/recorrente, logo, são indevidos os descontos realizados pelo Distrito Federal. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1373530, 07242466720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido para condenar a ré recorrida ao ressarcimento de R$ 7.299,05 (sete mil duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos), devidamente atualizados e com juros de mora desde o desembolso. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.